Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACIDADE PERMANENTE. MORTE DO BENEFICIÁRIO POR MOTIVOS ALHEIOS AO EVENTO DE TRÂNSITO ANTES DE RECEBER A INDENIZAÇÃO DO SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELAS HERDEIRAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DIREITO PATRIMONIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado e impugna em preliminar de recurso a questão decidida em saneamento do processo, sobre a qual não se opera a preclusão, visando declarar a carência de ação por ilegitimidade ativa. Portanto, não cabe o argumento de inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O caso vertente versa sobre ação de cobrança proposta pelas herdeiras de vítima de acidente de trânsito, que causou à vítima invalidez permanente que, posteriormente ao evento danoso e por causa diversa, faleceu antes que pudesse receber a indenização do seguro DPVAT. O recurso de apelação discute apenas a legitimidade ativa das herdeiras para o recebimento da verba securitária, por invalidez permanente. Vale repetir, o falecimento do genitor das autoras não possui correlação com o acidente de trânsito que provocou a noticiada invalidez permanente.
3. O direito à indenização do seguro DPVAT possui natureza patrimonial e integra o conjunto de bens e direitos da pessoa, sendo apto, portanto, à transmissão por herança com o falecimento do seu titular, em conformidade com o princípio da saisine, consagrado no art. 1.784 do Código Civil. Logo, configura-se a legitimidade ativa ad causam das herdeiras, filhas do de cujus, para pleitear a aludida indenização, e sendo incontroverso o valor indenizatório, fazem jus ao recebimento da respectiva verba.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.